Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. NÃO RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos reclusão, em regime fechado, além de 550 dias-multa.
2. A defesa pleiteia, a absolvição alegando não haver provas suficientes para manter a condenação, assim como ausência de justa causa para a ação penal. Pede, ainda, a revisão da pena com a exclusão da causa especial referente a quantidade e natureza da droga apreendida e da reincidência, assim como o reconhecimento da menoridade relativa e do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação e para justificar a ação penal; (ii) se é possível a exclusão da causa especial referente a quantidade e natureza da droga apreendida; (iii) se a condenação anterior utilizada para caracterizar a reincidência foi atingida pelo período depurador; (iv) se é possível o reconhecimento da menoridade relativa; (v) se estão presentes os requisitos exigidos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo que falar em ausência de justa causa para a ação penal nem absolvição ou desclassificação.
5. A valoração negativa da natureza e quantidade da droga, prevista no art. 42, da Lei 11.343/2006, exige fundamentação concreta. Quantidades reduzidas de entorpecentes, ainda que de alta nocividade, não justificam, por si sós, o agravamento da pena-base.
6. Conforme disposto pelo art. 64, I, do Código Penal, para efeitos de reincidência, o prazo depurador de 5 (cinco) anos começa a contar a partir da extinção da punibilidade, ou seja, quando a pena foi cumprida ou extinta e, no caso dos autos, esse prazo não transcorreu.
7. Sendo o réu maior de 21 anos na data dos fatos, não há que falar em reconhecimento da menoridade relativa.
8. Presente a reincidência, não cabe ao réu o benefício da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, posto que não atendidos os requisitos cumulativos legais exigidos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1790193, 07481079320228070001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada
Acórdão 1741959, 07226364420238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada
Acórdão 2022599, 0718861-63.2024.8.07.0007, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.